Tribunal: CARF
Processo: 13609.001182/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001182/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
COFINS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECEITA
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98
(alargamento da base de cálculo da COFINS), por decisão definitiva do
plenário do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, a
receita financeira não integra a base de cálculo da COFINS, por não integrar o
faturamento da pessoa jurídica não financeira.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO SEM
COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI. GLOSA
PROCEDENTE.
Como a Recorrente não comprovou que a despesa de aluguel, cujo
comprovante não foi emitido em seu nome e não conseguiu comprovar que o
imóvel foi sublocado e que arcou com a despesa, há que ser mantida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para cancelar a exigência relacionada à inclusão das receitas financeiras até o período de
apuração de janeiro de 2004(inclusive) e manter a glosa de despesa de aluguel relativo ao meses
de fevereiro e dezembro de 2004 (item 02 do auto de infração).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001182/2005-51
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001182/2005-51

Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração (e-fls. 276-284)
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cujo crédito
tributário lançado totalizou R$ 51.589,06, incluindo multa de ofício e juros de mora,
correspondente a períodos compreendidos entre janeiro de 2000 e dezembro de 2004.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.267-275), a autuação
decorreu da constatação de que a contribuinte excluiu indevidamente das bases de cálculo da
COFINS valores correspondentes a receitas financeiras e adicionou alguns valores incorretos de
receita, especialmente em virtude do diferimento decorrentes de obra contratada com o DNER.
Em relação a apuração da COFINS apurada na sistemática não cumulativa, a autoridade fiscal
não aceitou os documentos apresentados para comprovar os créditos advindos de despesas de
aluguéis, pois os pagamentos se referiam a despesas com condomínio, pagamentos de
estacionamentos e aluguéis de garagens, e outros não estavam em nome da contribuinte.
A contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração alegando o seguinte:
- preliminarmente a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito
tributário relativo aos fatos geradores de setembro, outubro e novembro de 2000, uma vez que a
contribuição em foco tem a natureza de tributo e se sujeita ao regime do lançamento por
homologação, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no § 4° do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN);
- discorda da adição na base de cálculo do mês de setembro/2001 de "outras
receitas", no valor de R$ 1.800,00, em face da inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei n°
9.718, de 1998;
- é indevido o lançamento relativo ao mês de dezembro de 2002, em virtude da
inconstitucionalidade já mencionada e em função de a diferença entre o valor considerado pelo
contribuinte como receita financeira (R$ 87.012,14) e o valor adicionado pela fiscalização (R$
92.333,99) não resultar no valor tributado;
- que as despesas de aluguel utilizadas na base de cálculo dos créditos da Cofins
não-cumulativa estão comprovadas e foram necessárias às atividades. Que embora os
comprovantes dos pagamentos não constarem seu nome, isso não constitui motivo suficiente
para negar a dedução dos créditos com base nessas despesas, pois decorre da necessidade da
empresa que sublocou os imóveis permanecer como locatária perante o proprietário.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 1a Turma da DRJ/BHE,
conforme acórdão 02-18-640 de 11 de agosto de 2008, cuja ementa teve a seguinte redação:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001182/2005-51

Com a publicação da Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal Federal,
deve ser observado, para as contribuições sociais, o prazo de extinção do
crédito tributário previsto no Código Tributário Nacional.
A arguição de ilegalidade e de inconstitucionalidade não é oponível na esfera
administrativa por transbordar os limites da sua competência.
A partir de 1° de fevereiro de 2004, pode ser descontado o crédito da Cofins
calculado em relação ao valor dos aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, utilizados nas atividades da empresa e pagos a pessoa jurídica.
Lançamento Procedente em Parte
A Recorrente tomou ciência do acórdão em 23/09/2008 (e-fl. 340).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 21/10/2008 (e-fls. 341- 348) onde reitera o pedido de cancelamento do auto de
infração, repisando os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para julgamento pela 3a Turma Especial do 3o
Conselho, que em sessão do dia 9 de novembro de 2011 por meio da Resolução 3803-02.255,
declinou da competência de julgamento, por entenderem que o processo era decorrente do
lançamento de crédito tributário relativo a infração à legislação do IRPJ, e que portanto a
competência para julgamento seria da 1a Seção nos termos do art. 2°, IV, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O processo foi então redistribuído por sorteio a este Relator para continuidade do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A 3a Turma Especial do 3o Conselho declinou da competência de julgamento do
presente processo pelo fato de entenderem que o lançamento seria decorrente de infração à
legislação do IRPJ e que portanto a competência para julgamento seria da 1a Seção nos termos
do art. 2°, IV, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
De fato, compulsando os autos verifica-se que o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) foi determinado para se executar procedimento fiscal relativo ao Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), da Contribuição para o PIS e da COFINS do período de janeiro de
2000 a dezembro de 2004.
Os termos de intimação fiscal e as respostas e esclarecimentos da Recorrente
indicam também os mesmos tributos e o mesmo período de apuração, comprovando que há
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001182/2005-51

vinculação dos autos de infração lançados de IRPJ (processo 13609.001181/2005-15) e as
referentes ao presente processo.
Assim, há que se ratificar o entendimento da 3a Turma Especial do 3o Conselho,
entendendo como competência da 1a Seção deste Conselho o julgamento do presente processo, e
assim passo a analisá-lo.
A parte que restou controversa do lançamento de COFINS é (i)relativa a diferença
entre o valor considerado pelo contribuinte como receita e o valor considerado pela fiscalização
(que incluiu a receita financeira) e (ii) glosa de créditos de aluguéis.
Quanto a inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da COFINS, a DRJ
entendeu que somente poderia reconhecer a inconstitucionalidade caso declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto n° 2.346, de 1997, condições essas que a
época do julgamento em 1a instância não se verificavam.
Contudo, o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS já se encontra
pacificada no âmbito deste Colegiado, após o trânsito em julgado da decisão plenária do STF
proferida no âmbito do julgamento da questão de ordem suscitada no RE n° 585.235/RG,
realizado sob o regime de repercussão geral, estabelecido no art. 543-B do CPC, cujo ementa
transcrevo abaixo:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social.
PIS. COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3°, § 1°, da Lei n°
9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE n°
346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1°.9.2006; REs
nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO,
DJ
de
15.8.2006)
Repercussão
Geral
do
tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3°, §
1°, da Lei n° 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG
27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009
RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )
Com o trânsito em julgado dessa decisão em 15/12/2008, passa a ser de
observância obrigatória por membros deste Conselho no julgamento dos recursos que lhe são
submetidos, nos termos do art. 62, §2°, do Anexo II da Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001182/2005-51

infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n°
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016).
Considerando pois a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo da COFINS pelo STF, deverão ser excluídas da tributação as receitas financeiras até a
entrada em vigor da Lei n° 10.833/03 que instituiu a incidência não cumulativa da COFINS
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, e que estabeleceu o início da vigência da
novel legislação a partir de 1o de fevereiro de 2004.
Assim, ficam cancelados os lançamentos de crédito tributário de COFINS até o
mês de janeiro de 2004.
Quanto a glosa de aluguéis, os lançamentos decorrem da constatação pela
Fiscalização que diversos pagamentos são referentes a despesas com condomínios e pagamentos
a estacionamentos e aluguéis de garagens, e outros comprovantes não estão no nome da
CONVAP, mas no nome da empresa EMEM – Eng. Mec. Estrut. Metálicas, e portanto nenhum
comprovante foi aceito pela Fiscalização.
A Recorrente repete em sua defesa a justificativa alegada na manifestação de
inconformidade, ou seja, que o fato dos comprovantes de aluguel não constarem em seu nome
decorre da necessidade de a empresa que sublocou os imóveis permanecer como locatária
perante o proprietário, mas que os gastos teriam sido suportados pela Recorrente, assistindo-lhe
portanto o direito aos usos dos créditos.
O art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002 que a Recorrente diz trata
da incidência não cumulativa do PIS. A incidência não cumulativa da COFINS foi instituída
pela lei n°10.833 de 2003 que no seu art. 3o .
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Considerando que a Recorrente não comprovou a alegação de que suportou a
despesa de aluguel e não apresenta comprovação da sublocação alegada, entendo que a
Recorrente não conseguiu comprovação hábil a afastar a glosa.
Por todo o acima exposto, dou provimento parcial para cancelar a exigência
relacionada a inclusão das receitas financeiras até o período de apuração de janeiro de
2004(inclusive) e manter a glosa de despesa de aluguel relativo ao meses de fevereiro e
dezembro de 2004 (item 02 do auto de infração).
É como voto..
(documento assinado digitalmente)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001182/2005-51

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital